Tribunal: STF
Processo: ARE 1119477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em juízo negativo de retratação, ficou assim ementado:



    “Juízo de retratação — ISS sobre serviços de esterilização - Acórdão desta Câmara que entendeu que o serviço não está previsto na lista da LC 116103 — Retorno dos autos para revisão face ao Tema 296 do STF — Serviço de esterilização que traz diferenças relevantes de finalidade e procedimento face aos serviços de limpeza e dedetização, não podendo ser considerado congênere ou acatado em interpretação extensiva da lista anexa - Precedente desta Câmara no mesmo sentido proferido após afixação da tese de repercussão geral - Acórdão mantido nos termos em ~proferido.” (e-doc. 9). 



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Município aponta a violação ao art. 156, inc. III, da Constituição da República, para que seja reconhecida a incidência do ISSQN sobre serviços prestados pela recorrida de esterilização de equipamentos e materiais hospitalares, porque equiparáveis aos serviços de limpeza, manutenção e conservação. (e-doc. 4, p. 84-102).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Convém a reprodução de trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) esta Câmara já entendeu que o serviço de esterilização de equipamentos médicos não é inerente a atividade de limpeza ou dedetização, ou mesmo congênere, tendo em vista as especificidades do serviço que criam distinção determinante que não permite sua inclusão em mera interpretação extensiva da lista anexa da LC 116. Cito o julgado 1025116-67.2019.8.26.0602, de relatoria do Des. Rodrigues de Aguiar, cujo voto foi proferido após a fixação da tese no tema 296:



    É bem verdade que a lista de serviços anexa à LC 11612003 admite interpretação extensiva, para o fim de abarcar serviços congêneres não expressamente previstos como tributáveis. O STF, inclusive, recentemente pacificou a matéria, decidindo em regime de repercussão geral que. 



    É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. (STF, Plenário. RE 784439, Rei. Rosa Weber, julgado em 2910612020 (Repercussão Geral Tema 296). 



    Por outro lado, as atividades de esterilização de materiais médico-hospitalares não podem ser equiparadas a serviços de limpeza, ainda que se admita uma interpretação extensiva da lista de serviços anexa à LC 116103, sobretudo porque a esterilização atua a nível microscópico, consubstanciando atividade mais complexa que meros serviços de limpeza. 



    Da mesma forma, não é possível equiparar as atividades em análise com serviços de desinfecção. Embora a desinfecção também atue a nível microscópico, verifica-se que a esterilização é dotada de maior eficácia, valendo-se de processos físicos e químicos para eliminação e destruição completa de todas as formas de vida microbiana. A desinfecção, por seu turno, não elimina todas as formas de vida a nível microscópico, consistindo, portanto, em serviço diverso (cf. KALIL, Erika de Meirelles; DA COSTA, Aldo José Fernando. Desinfecção e esterilização. In: haps.Ildocs.ufpr.br/ microgerallarquivos/pdf/pdf/Esterilizacao p df. Acesso: 24 Mar. 2021). 



    Assim, considerando que as atividades de esterilização envolvem uma maior complexidade na prestação dos serviços e se valem de procedimentos distintos dos serviços de desinfecção, não há como reconhecer que ambas as atividades são congêneres para fins de incidência tributária de ISS. 



    Portanto, ainda que permitida a interpretação extensiva da lista anexa, há diversidade relevante entre a esterilização (total eliminação de microorganismos, com aplicação de processos químicos e físicos específicos) e a desinfecção/limpeza (eliminação parcial de germes e elementos estranhos ao produto), o que não permite a equiparação para fins de tributação. “ (e-doc. 9, p. 6-7; destaques acrescidos).



    4. No julgamento do RE nº 784.439-RG/AL, tema RG nº 296, o Supremo Tribunal Federal chancelou a taxatividade da lista de serviços de sujeito ao ISS da Lei complementar nº 116, de 2003, somente excepcionada para serviços que comportam interpretação extensiva, desde que com a competente previsão legal. Confira-se:



    “É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.”



    (RE nº 784.439-RG/AL, tema RG nº 296, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020)



    5. Assim, parametrizados os serviços de esterilização de materiais hospitalares sem que possível a pretendida equiparação com serviços de limpeza e dedetização - o que, alias, não consta como de interpretação extensiva em qualquer lei - inviável o reclamo, senão por um reexame da legislação infraconstitucional, ou do conjunto fático-probatório dos autos, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Em casos análogos, cabe destacar:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISSQN sobre serviços bancários. Tema nº 296-RG. Lista de serviços. Taxatividade. Possibilidade de interpretação extensiva. Enquadramento de rubricas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal Pleno, apreciando o Tema nº 296 da Repercussão Geral, firmou a orientação de que a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, admitindo-se, contudo, a interpretação extensiva na tributação de atividades inerentes aos serviços elencados na lei.



    2. No caso concreto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.354.503 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 5/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 741.031-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 20/4/2022)



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator